Tribunal: TCU
Processo: 046.877/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 967/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento, pelo relator, dos pareceres de peças 8 a 10 constantes dos autos e com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 169, inciso V, 234 e 235 do Regimento Interno do Tribunal de Contas da União c/c o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer do presente feito como denúncia para, no mérito, considerá-la improcedente, determinando o arquivamento do processo após ciência ao interessado, em prejuízo das providências descritas no subitem 1.8 desta deliberação: 1. Processo TC- Processo 046.877/2020-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União 1.4. Relator: Ministro João Augusto Ribeiro Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.8.1. dar ciência desta decisão, bem como da instrução técnica da Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado - SecexAdministração (peça 8) ao denunciante, nos termos do parágrafo único do art. 235 do Regimento Interno do TCU; e 1.8.2. levantar a chancela de sigiloso que recai sobre os autos, nos termos do art. 236, § 1o, do Regimento Interno do TCU.